Tribunal: TJBA
Processo: 8033024-33.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033024-33.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: DANIEL MACEDO DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA E ADMINISTRADORA CORRELATA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEÇÃO CIVEL DE DIREITO PÚBLICO. COMPETÊNCIA CÍVEL. RESPONSABILIDADE. NATUREZA AQUILIANA. PREMISSA. FIXAÇÃO. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. FALTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXAME. SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA. MANUTENÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO
A QUO
. FATO. VÍTIMA. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. ONUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÃO PARCIAL. IMPOSITIVIDADE.

I - A existência da concessão feita pelo Estado, só por si, não impede a concessionária de desempenhar livremente sua atividade e, neste âmbito, ser responsabilizada nas obrigações de direito privado geradas fora do alcance do contrato de concessão, como na hipótese, razão da fixação da competência da Justiça Estadual para o conhecimento e exame da demanda originária.

II - Na hipótese em análise, a necessidade de dilação probatória acerca da própria condição de pescador, fato que embasa a pretensão indenizatória, exige sua demonstração nos autos, após cognição exauriente, razão da manutenção da postergação da sua análise para a sentença.

III – Fato notório é a atuação da parte acionada e a pretensão da parte autora de lhe atribuir a responsabilidade pelos danos que alega ter sofrido, razão da manutenção da sua legitimação passiva
ad causam
.

IV - A decisão agravada converge com a lei e a jurisprudência aplicadas à espécie, ao entender trienal o prazo prescricional incindível à hipótese e fixou como termo inicial daquela o conhecimento inequívoco pelos prejudicados, dos danos ocorridos.

V - Para viabilizar maior paridade de armas na demonstração da parte fática e, consequentemente, a cooperação processual, o ônus da prova acerca dos lucros cessantes e da condição de profissional do extrativismo que ou Recorrentes afirmam desenvolver, impõe-se a atribuição do ônus de sua prova aos Agravados.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
do Agravo de Instrumento
nº 8033024-33.2021.8.05.0000,
de Salvador, em que figuram como
Agravantes
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2) e como
Agravados
DANIEL MACEDO DOS SANTOS e outros (9),

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de Maio de 2022.

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA